Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006623-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), CUIABA TENIS CLUBE - CNPJ: 03.787.496/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
É defeso ao Juízo
ad quem
apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1006623-17.2022.811.0000

AGRAVANTE: CUIABÁ TENIS CLUBE

AGRAVADO(A): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pela
CUIABÁ TENIS CLUBE
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Execução Fiscal
n.°
1009397-33.2018.811.0041
,
determinou a realização de penhora pelo sistema SISBAJUD, bloqueando a quantia de R$ 17.454,74 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Aduz a parte Agravante que
a citação da pessoa jurídica, realizada por carta com aviso de recebimento, é nula, pois o comprovante de citação colacionado aos autos da execução fiscal é imprestável para o seu fim colimado.

Assevera que não é possível identificar o nome da pessoa que assinou o recebimento da carta de citação, por se tratar de assinatura ilegível, incompatível com a relação dos colaboradores da parte agravante, ora apresentada.

Pontua, ainda, que há um hiato de 01(um) ano entre a data da tentativa de entrega do aviso de recebimento, em 11.02.2018, e a data da efetiva entrega, ocorrida em 13.02.2018, o que macula o documento, por inconsistência.

Argumenta que a citação deve ser realizada pessoalmente e, no caso de pessoa jurídica, ocorrerá por meio da pessoa do seu representante, procurador, pessoa com poderes de gerência ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento das correspondências, o que não ocorreu no caso dos autos, ante a assinatura não identificável.

Nesse ponto, sustenta que a citação inválida implica em cerceamento do direito de defesa, por impossibilitar o ingresso da parte executada aos autos.

Por essas razões, requer (ID.
124048596
):

“DIANTE DO EXPOSTO, da relevância do fundamento do pedido (fumus boni juris) e do manifesto agravamento do dano já iniciado (periculum in mora), REQUER a V. Exa. a concessão de MEDIDA LIMINAR URGENTE para

(I) reformar a decisão que autorizou o ato expropriatório, determinando a imediata liberação do valor penhorado;

(II) No mérito, que seja reconhecida a nulidade do ato citatório (aviso de recebimento, confirmando o direito à liberação da penhora;”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID.
127031186
).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento, para requerer
reconsideração da decisão, para
“
reconhecer a existência da relevância da fundamentação, e consequentemente, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio nas contas da Agravante, proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1009397-33.2018.811.0041, pelas razões expostas acima
” (ID.
130925695
).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pugna pelo não provimento
do recurso
(ID.
136983690
).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.° 189 do STJ.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Execução Fiscal
n.°
1009397-33.2018.811.0041
,
determinou a realização de penhora pelo sistema SISBAJUD, bloqueando a quantia de R$ 17.454,74 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Da análise dos autos, colhe-se que
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou execução fiscal em desfavor de CUIBÁ TÊNIS CLUBE, visando à satisfação dos créditos inscritos na dívida ativa pelas certidões de n.° 1006276/2014, 1214884/2015 e 1377384/2016 (ID. 12577107/12577112 – autos n.° 1009397-33.2018.811.0041).

O despacho citatório foi proferido em 30.08.2018 (ID. 15076188 – autos n.° 1009397-33.2018.811.0041), com a juntada do aviso de recebimento aos autos em 18.03.2019 (ID. 18720848 – autos n.° 1009397-33.2018.811.0041).

Diante da comunicação de inexistência de adimplemento do débito, a Fazenda Pública Municipal postulou pela penhora sobre ativos e aplicações financeiras em nome da parte executada (ID. 32857889 – autos n.° 1009397-33.2018.811.0041), o que foi deferido pelo juízo singular, culminando com a constrição da quantia de R$ 17.454,74 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), pelo sistema SISBAJUD (ID. 76526790/77200104 - autos n.° 1009397-33.2018.811.0041).

Inconformado,

CUIABÁ TENIS CLUBE
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da
decisão impugnada
.

Na hipótese, como relatado, busca a parte agravante a nulidade da citação por carta com aviso de recebimento, ao argumento de que não há como precisar, de forma inequívoca, quem recebeu a correspondência, por se tratar de documento com assinatura ilegível.

Entretanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que, a despeito da sustentada violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tal matéria não foi submetida à apreciação do juízo
a quo.

Como é cediço, é defeso aos Tribunais apreciarem teses que não foram abarcadas nas instâncias ordinárias,
sob pena de supressão de instância
. Inclusive, esse é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – QUESTÃO NÃO VENTILADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DA OBSERVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não foi primariamente submetida a apreciação de Juízo em instância inferior, sob pena de supressão de instância.

2 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional”.

(N.U 1018764-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA –

DECISUM

QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO –
IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição
”.

(N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ALEGAÇÃO ISENÇÃO LEGAL – LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - AUTARQUIA MUNICIPAL – ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

[...]”.

(N.U 1021078-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2022, Publicado no DJE 3/8/2022). (Grifo nosso).

Desse modo,
considerando que os pedidos formulados no presente agravo de instrumento não constam nos autos da Execução Fiscal, a sua análise, tão somente em esfera recursal, ainda que constitua matéria de ordem pública, repito, incorreria em supressão de instância.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 13925695).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante sustenta que a nulidade da citação, por
não ser possível identificar o nome da pessoa que assinou o recebimento da carta de citação.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022